Tribunal: STF
Processo: Rcl 64989
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIS 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525 E DOS TEMAS 100 E 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO DISPOSTO EM LEI MUNICIPAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. EXCEÇÃO ANTEVISTA NO ART. 8º, I E VI, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.